Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-47.2019.8.11.0087
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000189-47.2019.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Competência]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AILTO MENIN - CPF: 882.360.050-20 (RECORRIDO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DÉBITOS DE IPVA – CADASTRO EM DÍVIDA ATIVA ESTADUAL – VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PLEITO DE NULIDADE DO REGISTRO E DOS DÉBITOS SOBRE O VEÍCULO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – TESE DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL E VALOR EXCESSIVO – REGISTRO FRAUDULENTO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – FRAUDE NO REGISTRO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – AÇÃO ANTERIOR JULGADA PROCEDENTE – NULIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE EMISSÃO DE GTA – DÉBITOS INEXISTENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se legítimo o pedido de baixa da dívida ativa e de inexistência dos débitos gerados em seu nome.

Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, de modo que a inscrição em dívida ativa e a negativa de emissão de Guia de Transporte Animal (GTA), com base em débitos inexistentes, que já haviam sido discutidos em ação judicial proposta contra instituição financeira na qual se reconheceu a fraude no registro do veículo, enseja o reconhecimento de dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial pra confirmar a liminar que determinou a baixa da inscrição em dívida ativa, bem como declarou a inexistência dos débitos em nome da parte promovente em relação ao veículo discutido, bem como fixou indenização moral, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de:

a) confirmar a tutela de urgência concedida;

b) declarar inexigíveis os débitos de IPVA relativos ao veículo de chassi 9BWEB05X94P090693 e placa JZT-2224, determinando que o Detran e a PGE abstenham-se de efetuar o lançamento de novos débitos. Para tanto, oficie-se à aludida autarquia;

c) condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, a partir da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ), e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula no 54 do STJ), deverão ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Com a aplicação do princípio da causalidade, os encargos da sucumbência deveriam recair sobre o Estado do Mato Grosso, todavia, o requerido é isento do pagamento de custas processuais.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento exclusivo de inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação por dano moral ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a negativa de propriedade de veículo sobre o qual pende débitos de IPVA, tendo o nome da parte promovente sido inscrito em dívida ativa. Ao propor a presente ação, a parte promovente justificou que demandando anteriormente contra o Banco UNIBANCO em outra ação (Processo 156/2009) em razão do registro indevido de veículo em seu nome, por fraude, cuja ação fora julgada procedente.

No entanto, por se tratar de produtor rural, ao tentar emitir uma Guia de Transporte Animal (GTA), teve o documento negado com base em débitos de IPVA. A liminar fora deferida, nos seguintes termos:

Portanto,
DEFIRO
, em termos, a tutela de urgência vindicada para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO que retire,
no prazo de 5 (cinco) dias
, o nome do autor dos cadastros de
dívida ativa estadual
referentes aos débitos de IPVA do veículo de placa JZT-2224, bem como abstenha-se de novamente inseri-lo em razão de tributação vindoura com mesmo fato gerador, até o julgamento definitivo da presente demanda, ou decisão que a revogue. O não cumprimento da obrigação no prazo fixado sujeitará o requerido ao pagamento de multa que fixo no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil Reais)
, não se tratando de multa diária.

O magistrado
a quo
julgou procedente a demanda para confirmar a liminar que determinou a baixa da inscrição dos débitos em dívida ativa, declarou a inexistência dos débitos em nome da parte promovente e, ainda, ficou indenização por dano moral, com o que não concorda o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

O Estado de Mato Grosso, em recurso, não se insurge quanto à fixação da responsabilidade, nem recorre quanto à caracterização do ato ilícito que implicou na inscrição em dívida ativa do nome da parte promovente por débitos gerados por fraude no registro de veículo em nome da parte promovente. Insurge-se apenas quanto ao dano moral e quanto ao valor fixado.

Sem razão a parte Recorrente, uma vez que a parte promovente justamente nega a propriedade do veículo, de modo que na inversão do ônus da prova, cabia ao ente público comprovar a regularidade do registro do veículo em nome da parte promovente, que gerou a inscrição em dívida e a negativa de fornecimento de GTA. Aliás, destaco que o magistrado
a quo
assim justificou na sentença, reforçando o dever de fiscalização, que não foi observado, quebrando a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se legítimo o pedido de baixa da dívida ativa, inexistência dos débitos gerados em seu nome.

Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, de modo que a inscrição em dívida ativa e a negativa de emissão de Guia de Transporte Animal (GTA), com base em débitos inexistentes, que já haviam sido discutidos em ação judicial, enseja o reconhecimento de dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos já quitados, imperioso o reconhecimento do dever de restituir o valor gasto com emissão de certidão e da obrigação de indenizar o contribuinte por dano moral.

No que se refere ao valor da indenização nenhum reparo a fazer, pois foi fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021